Tribunal: TJES
Processo: 0002417-97.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002417-97.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO GARUFFI e outros

APELADO: NEIDE DUARTE e outros (6)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. INÉRCIA DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Caracterizada a ausência de pressuposto subjetivo de existência e validade do processo, resta autorizada a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.

Em hipóteses como a presente, é desnecessária a intimação pessoal da parte, mas tão somente nos casos de negligência (art. 485, II, CPC) e abandono de causa (art. 485, III, CPC), conforme prevê o § 1º do art. 485 do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002417-97.2019.8.08.0021

APELANTES: CARLOS EDUARDO GARUFFI E MARCELINA MAGALHAES GONCALVES GARUFFI

APELADOS: MARCIA LUCIA DUARTE E OUTROS (+6)

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS EDUARDO GARUFFI
e
MARCELINA MAGALHAES GONCALVES GARUFFI
, contra a r. sentença de fls. 426/427 que, nos autos da

ação indenizatória

proposta pelos recorrentes em face de
MARCIA LUCIA DUARTE
e outros
(+6)
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto processual.

Em suas razões recursais de fls. 430/441, a parte apelante aduz, em suma, que
(i
)

a busca pelo endereço do requerido poderia ser encontrado caso o pedido de adoção dos meios eletrônicos judiciais fosse deferido;
(ii)
não houve o exaurimento das possibilidades de citação; e
(iii)
os apelantes apenas tiveram uma oportunidade de apresentar o endereço do requerido faltante.

O Juízo
a quo
, ao receber a peça inicial, determinou a citação da parte requerida, conforme Carta “AR” de fl. 383.

Consoante retorno do Aviso de Recebimento de fl. 388, não houve êxito no primeiro ato citatório do requerido JOÃO LUIZ DUARTE em razão de sua ausência.

Na segunda tentativa de citação do requerido, mandado de fl. 410, restou certificado que “
a pessoa procurada reside na cidade de Serra-ES, segundo informações fornecidas por sua irmã Mara Lúcia Duarte. Esta não soube fornecer o endereço do Requerido naquela cidade. Desta forma, devolvo o presente
”.

Diante disso, o magistrado primevo proferiu despacho determinando que os autores requeressem o que fosse de direito.

Em seguida, o autor pugnou pela utilização dos sistemas eletrônicos BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, para localizar o endereço do requerido JOÃO LUIZ DUARTE.

Todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pedido retro, e determinou a intimação do autor para providenciar o endereço atualizado do requerido, sob o argumento de que “
cabe ao exequente demonstrar que foram realizadas todas as diligências que lhe cabiam para obter informações aptas a instruir a execução, pois somente se estas restarem infrutíferas é que poderão ser solicitadas ao magistrado, em caráter excepcional
”.

Devidamente intimados do ato, os autores quedaram-se inertes (fl. 421).

Em seguida, foram expedidas intimações pessoais aos requerentes para darem prosseguimento ao feito, conforme fls. 422/423, mediante Carta com Aviso de Recebimento.

No entanto, estas restaram sem cumprimento, diante do motivo “
desconhecido
”.

Diante deste cenário, ou seja, a ausência de citação do litisconsorte necessário, foi que o MM. Juiz

a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, decisão contra a qual foi interposto o presente recurso de apelação que passo a examinar.

Pois bem.

Acerca do tema, é sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade da relação processual, sendo indispensável para a formação da triangulação processual e, por consequência, para a tutela jurisdicional, conforme, conforme o art. 239, do CPC,
in verbis:

Art. 239.

Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado
, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

(...)

Neste ponto, cumpre ressaltar que a presente demanda indenizatória invoca a necessidade de citação de todos os requeridos (herdeiros), eis que diante de um litisconsórcio passivo necessário
1
, pois diz respeito de imóvel pertencente aos
de cujus
MANOEL DUARTE e ENEIDE PEREIRA DUARTE, conforme estabelecido no petitório inicial, vejamos:

“(...) Enfim, não resta alternativa aos requerentes, senão, propor a presente demanda,
em face dos herdeiros de MANOEL DUARTE e ENEIDE PEREIRA DUARTE, para que os mesmos possam reparar os prejuízos causados por seus genitores
, mesmo porque o referido prejuízo é de inteiro conhecimentos dos mesmos”. (fl. 5)

Isso porque, o direito de reparação por danos morais/materiais é patrimonial e a responsabilidade de eventual condenação se transfere aos herdeiros com a morte dos falecidos.

Aliás, é o entendimento:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, DA QUAL A AUTORA SERIA MEEIRA, SEM SEU CONSENTIMENTO E MEDIANTE USO DE DOCUMENTO FALSO. Falecimento da segunda ré durante o curso da lide. Ausência de indicação de informações necessárias à realização da substituição processual. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, inc. IV, do CPC. Recurso da autora. Pretendida cassação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem e sejam expedidos ofícios para obtenção de informações referentes aos herdeiros da segunda ré. Inviabilidade. Autora que, durante o período de suspensão processual de seis meses (art. 313, § 2º, inc. I, do CPC), não efetuou as diligências que lhe incumbiam ou demonstrou a impossibilidade de fazê-lo. Desídia processual verificada.
Ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo que impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 485, inc. IV, do CPC).
Impossibilidade de prosseguimento do feito em relação apenas ao primeiro réu.

Hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSC; AC 0003840-92.2013.8.24.0139; Porto Belo; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Saul Steil; DJSC 14/11/2019; Pag. 146)

Assim, tratando-se de ação indenizatória com essa finalidade, é imperiosa a participação de todos os herdeiros.

Ademais, a parte autora deixou de fornecer endereço para novas diligências, mesmo que devidamente intimada para tanto.

Nesse cenário, resta caracterizada a ausência de pressuposto subjetivo de existência e validade do processo, o que autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, consoante procedimento adotado pelo Magistrado sentenciante.

Frisa-se que, em hipóteses como a presente, é desnecessária a intimação pessoal da parte, mas tão somente nos casos de negligência (art. 485, II, CPC) e abandono de causa (art, 485, III, CPC), conforme prevê o § 1° do art. 485 do CPC:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Não obstante, sabe-se que é ônus das partes a manutenção do endereço atualizado nos autos, conforme art. 77, V, e art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

O entendimento dos Tribunais Pátrios sobre o tema é remansoso, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ausência de pressuposto processual de constituição do processo. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito. Art. 485, IV, do CPC. Recurso do autor pela reforma da sentença e prosseguimento do feito. Sentença de extinção fundamentada na ausência de pressuposto processual de constituição do processo, uma vez que a parte autora não providenciou a citação dos réus.
Citação que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Inteligência do disposto no art. 239, do CPC.
Intimação da parte autora na pessoa do advogado constituído nos autos para fornecer novo endereço dos réus, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito.
Tentativas frustradas de efetivação da citação dos réus. Parte autora que deixou de fornecer endereço para diligência
ou mesmo de requerer consultas para obtenção de novo endereço via sistemas infojud, bacenjud, renajud.
Configurada ausência de pressuposto subjetivo de existência e validade do processo. Inaplicabilidade do §1º, do art. 485, do CPC. Desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para extinção do processo no caso em tela.
Precedentes. Recurso a que se nega provimento. Manutenção da sentença.

(TJRJ; APL 0000576-96.2016.8.19.0205; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cláudio Brandão de Oliveira; DORJ 15/05/2023; Pág. 324)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA RITO ORDINÁRIO. CITAÇÃO DOS RÉUS. INÉRCIA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação se constitui um dos requisitos de validade da relação processual, fazendo- se indispensável a sua promoção, especialmente para formação da triangulação processual, sendo ato que integrará o réu à relação jurídica processual. 2.
A demora injustificável para a citação dos réus impede a constituição válida do processo, autorizando sua extinção, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, Código de Processo Civil, conforme estabelecido na sentença. 3. Reputa-se desnecessária a intimação pessoal da parte, para suprir a falta, em até 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto esse dispositivo se aplica às situações dos incisos II e III, que não é a hipótese dos autos (art. 485, inciso IV CPC).
4. Embora os artigos 9º e 10º do CPC prevejam que as decisões judiciais não podem surpreender a parte que terá que suportar suas consequências, não pode ela socorrer- se deles para procrastinar o andamento processual, sem indicar, de pronto, o endereço correto para o fim de citação dos réus. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJGO; AC 0385911-41.2013.8.09.0157; Vianópolis; Terceira Câmara Cível; Relª Juíza Subst. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 08/10/2021; DJEGO 27/10/2021; Pág. 1620)

Outro não é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ENVIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO INDICADO NA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A doutrina ensina que
a citação constitui pressuposto processual de existência, sendo que a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais não demanda a intimação pessoal da requerente para proceder ao saneamento dos vícios, porquanto a regra do artigo 485, §1º do CPC não é aplicável.
2. Ademais, deve ser considerada válida a tentativa de intimação pessoal da apelante, haja vista que a carta com aviso de recebimento foi encaminhada ao endereço mencionado na exordial. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; Apl 0035514-17.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/04/2018; DJES 11/04/2018)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DO REQUERIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1)
Cumpriria ao apelante fornecer ao Juízo o endereço do apelado para o devido cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como para que fosse realizado o ato de citação, diante do não cumprimento da referida determinação caracteriza ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2)
A extinção do processo é medida que se impõe, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme disposto no art. 485, inciso, IV, do CPC, fundamento legal que prescinde de intimação pessoal do autor, até porque a extinção não se deu por paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias ou abandono.
(...)
4) Recurso conhecido e improvido.

(TJES; Apl 0011808-05.2013.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/10/2018; DJES 18/10/2018)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Deixo de aplicar o permissivo do § 11, do art. 85, do CPC, uma vez que não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na instância primeva.

É como voto.

1
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida,
a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Com o relator.